Tribunal: TCU
Processo: 016.453/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Aposentadoria.

Inteiro teor:
Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legal o ato constante da peça 3, relativo à aposentadoria da Sr.a Patrícia Teixeira de Figueiredo, autorizando-lhe o registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.2. destacar o ato constante da peça 2, relativo à alteração da aposentadoria da Sr.a Maria Tereza de Jesus Rufino, constituindo-se apartado, para apreciação em conjunto com o ato inicial que se encontra na base dados do sistema Sisac/e-Pessoal para autuação; e 9.3. determinar à Sefip que dê ciência desta deliberação às interessadas e ao órgão de origem.